Tribunal: TJBA
Processo: 8009685-89.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009685-89.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAROLINO MENDES PINHEIRO

Advogado(s)
:
EDIANE DE ALMEIDA BRITO BATISTA registrado(a) civilmente como EDIANE DE ALMEIDA BRITO BATISTA, ANA PAULA ROCHA BARROS DANTAS, LUCIANA CALDAS DA SILVEIRA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de documentos considerados indispensáveis à propositura da ação revisional de contrato bancário. O Apelante sustentou que a exigência violou os princípios da facilitação da defesa do consumidor, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, além de não ter sido oportunizada a produção da prova.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da sentença que extinguiu o processo pela ausência de documentos que, segundo o juízo a quo, seriam essenciais à propositura da demanda revisional, considerando tratar-se de relação de consumo e de pedido de inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir: O art. 320 do CPC exige a juntada de documentos indispensáveis, mas admite que documentos não essenciais ao juízo de admissibilidade possam ser produzidos na fase instrutória.

A sentença incorreu em formalismo excessivo, contrariando os princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC), da cooperação e da facilitação da defesa do consumidor (art. 6º, VIII, CDC).

A jurisprudência tem afastado a extinção de ações revisionais pela ausência de contrato bancário quando há pedido de inversão do ônus da prova e a instituição financeira detém tais documentos.

Impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução e julgamento da causa.
IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido para anular a sentença terminativa e determinar o retorno dos autos à origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8009685-89.2024.8.05.0113,
em que figuram como Apelante
CAROLINO MENDES PINHEIRO
e como Apelado
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO

AO RECURSO INTERPOSTO
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA